Tribunal: TJBA
Processo: 8080339-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080339-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIEL BARBOSA SANTOS

APELADO: BRUNO BARBOSA CARDOSO

Advogado(s)
:
CAMILA FONTE BOA CORTEZ FANDIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. EDITAL PSP RH 2023.2. CARGO DE PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR. ÊNFASE 10 (PROJETOS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM – EDIFICAÇÕES). PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e pelo CEBRASPE contra sentença de procedência que anulou o ato administrativo de desclassificação do autor na avaliação biopsicossocial, determinando sua manutenção na lista especial de pessoas com deficiência (PcD). Candidato aprovado na prova objetiva em 4º lugar, portador de sequelas funcionais e irreversíveis decorrentes de hanseníase (CID 10: B92 e A30), consistentes em neuropatia periférica com perda definitiva de sensibilidade tátil e motora (monoparesia).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a legitimidade passiva da Petrobras, na qualidade de promotora do certame; b) a adequação do valor da causa, correspondente ao benefício patrimonial decorrente da remuneração de 12 meses do cargo almejado; c) o enquadramento legal do candidato como pessoa com deficiência física; e d) a legalidade do ato administrativo de exclusão fundamentado no argumento de que a deficiência do candidato não gera dificuldades para o desempenho das atribuições do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Legitimidade passiva solidária caracterizada da Petrobras, instituidora do certame e destinatária final da força de trabalho das pessoas contratadas, independentemente da delegação de atos materiais à comissão médica especializada do CEBRASPE.

4. O valor da causa em ação ordinária de concurso público visando à nomeação e posse em cargo público deve equivaler ao proveito econômico correspondente a doze vezes a remuneração mensal do cargo pretendido, nos termos do artigo 292, § 2º, do CPC (precedentes do STJ: AgInt no REsp 2.144.700/DF).

5. A monoparesia decorrente de sequelas definitivas de hanseníase caracteriza alteração anatômica e funcional que compromete a função física e a sensibilidade, enquadrando-se perfeitamente no artigo 4º, inciso I, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e no artigo 2º da Lei Federal nº 13.146/2015.

6. A exclusão de candidato com deficiência física com base na ausência de dificuldades para o desempenho do cargo revela exigência adicional e restritiva ilegal, que confunde a caracterização da deficiência com a avaliação de compatibilidade de funções, a ser realizada durante o estágio probatório (precedente vinculante do STF: RMS 32.732/DF).

7. Os laudos médicos oficiais emitidos por hospital estatal de referência gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo suficientes para demonstrar o enquadramento na cota PcD e elidir a avaliação da equipe multiprofissional da banca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau e majoração dos honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa.

Tese jurídica:
"A exclusão de candidato com deficiência física demonstrada por laudos oficiais, fundamentada na ausência de dificuldades para o desempenho do cargo pretendido, configura exigência adicional ilegal e discriminatória que afronta os preceitos constitucionais de inclusão social e acessibilidade das pessoas com deficiência ao serviço público."

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigo 37, VIII; Lei nº 13.146/2015, artigo 2º; Decreto nº 3.298/1999, artigo 4º, I.

Jurisprudência citada
: STF, RMS 32.732/DF, Rel. Min. Celso de Mello, publ. 03/06/2014; STJ, AgInt no REsp 2.144.700/DF, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, publ. 19/8/2025 ; STJ, AgInt no REsp n. 2.217.489/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, publ. 20/10/2025; STJ, AgRg no REsp 1.132.884/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, publ. 03/02/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080339-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros e como apelada BRUNO BARBOSA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .